Tribunal: TJSP
Processo: 1050252-80.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA – DANOS DE APARELHOS ELÉTRICOS NO IMÓVEL DOS SEGURADOS DA AUTORA EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE REFORMA PELA AUTORA – CABIMENTO – Na qualidade de concessionária de prestação de serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade da ré é objetiva (art. 37, §6o, da CF). Dessa forma, não tendo comprovado a

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA – DANOS DE APARELHOS ELÉTRICOS NO IMÓVEL DOS SEGURADOS DA AUTORA EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE REFORMA PELA AUTORA – CABIMENTO – Na qualidade de concessionária de prestação de serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade da ré é objetiva (art. 37, §6o, da CF). Dessa forma, não tendo comprovado a concessionária ré que os danos nos aparelhos eletrônicos dos segurados da autora ocorreram por outros fatores que não a variação repentina de oscilação de energia elétrica, cujo fornecimento era de responsabilidade da companhia ré, de rigor sua condenação ao ressarcimento dos valores desembolsados pela seguradora autora para ressarcir os prejuízos dos segurados no reparo dos equipamentos danificados, ressaltando-se a desnecessidade da comprovação da tentativa de resolução do problema na esfera administrativa para permitir o ajuizamento da ação judicial de ressarcimento – Ação procedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000549829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050252-80.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido
o 2o Desembargador, que declara voto., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO, RENATO RANGEL DESINANO,
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 31.280
APELAÇÃO N° 1050252-80.2016.8.26.0100
COMARCA: CAMPINAS - 8a V.C.
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MM. JUIZ: Herivelto Araujo Godoy
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
IMPROCEDÊNCIA

DANOS
DE
APARELHOS
ELÉTRICOS
NO
IMÓVEL
DOS
SEGURADOS
DA
AUTORA EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA PRETENSÃO DE REFORMA PELA AUTORA
CABIMENTO Na qualidade de concessionária de prestação
de serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade da
ré é objetiva (art. 37, §6o, da CF). Dessa forma, não tendo
comprovado a concessionária ré que os danos nos aparelhos
eletrônicos dos segurados da autora ocorreram por outros
fatores que não a variação repentina de oscilação de energia
elétrica, cujo fornecimento era de responsabilidade da
companhia ré, de rigor sua condenação ao ressarcimento dos
valores desembolsados pela seguradora autora para ressarcir os
prejuízos dos segurados no reparo dos equipamentos
danificados, ressaltando-se a desnecessidade da comprovação
da tentativa de resolução do problema na esfera administrativa
para permitir o ajuizamento da ação judicial de ressarcimento
Ação procedente. Recurso provido.
Vistos...
Ação regressiva de seguro, julgada improcedente,
ao fundamento de que não houve demonstração do nexo causal
entre o dano e serviço prestado pela empresa ré (fls.
320/324).
Inconformada,
a
seguradora
autora
interpõe
recurso de apelação, defendendo que toda documentação
necessária para ser ressarcida da indenização que pagara
aos seus segurados foi apresentada. Aduz que houve
comprovação do nexo de causalidade, com a demonstração de
que os equipamentos foram avariados em razão de pico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tensão na rede elétrica. Alega que os laudos técnicos
acostados aos autos corroboraram a versão trazida na
petição inicial, com a demonstração do nexo causal entre o
bem danificado e a conduta da empresa ré. Persegue, assim,
a inversão do julgamento (fls. 331/389).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso
está pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso merece ser acolhido.
A autora apelante busca com a presente ação, o
recebimento de valores pagos aos seus segurados em razão
de danos ocorridos em aparelhos eletro/eletrônicos a ela
pertencentes,
decorrentes
de
oscilações
de
energia
elétrica cujo fornecimento era de responsabilidade da
companhia ré.
Na qualidade de concessionária de prestação de
serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade
da ré, ora apelada, é objetiva, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal.
Anote-se, ainda, que a relação entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, afinal, o
artigo 786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o
autor do dano”.
Estando, por conseguinte, sub-rogada nos direitos
dos segurados (consumidores), a seguradora pode fazer uso
da legislação aludida.
Assim,
responde
o
prestador
pelo
risco
da
disponibilização do serviço no mercado, na hipótese dos
autos, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de
energia, que desencadeou sobrecarga elétrica e consequente
queima
dos
equipamentos
dos
segurados
da
apelante,
competindo à concessionária ré cabal demonstração de que a
consumidora teria dado causa aos prejuízos experimentados,
o que não se observa nos autos.
Sendo assim, emerge o dever da concessionária
apelada de ressarcir os prejuízos decorrentes de falha no
serviço prestado, nos termos do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Tanto
não
bastasse,
a
responsabilidade
da
concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o
artigo
210
da
Resolução
no
414/2010
da
ANEEL:
“A
distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos
elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 203”.
A seguradora apelante juntou cópia dos termos dos
contratos de seguro e às fls. 73, 74, 75, 76 e 77 foram
colacionadas laudos técnicos das avarias nos aparelhos
elétricos dos consumidores Fabiana, José, Richard, Luciane
e Iris, respectivamente (fls. 93/137).
Referidos documentos revelam que houve oscilação
de tensão elétrica nos imóveis dos segurados da autora, o
que causou os danos nos equipamentos arrolados.
A indenização paga pela autora aos seus segurados
foi provada (fls. 138/146), e nesse contexto probatório, o
ressarcimento descrito na petição inicial é medida de
rigor.
Ademais, ressalta-se não haver qualquer exigência
legal para que se esgote a esfera administrativa para
somente depois permitir o ajuizamento de ação judicial
visando o ressarcimento de prejuízos resultantes de falha
na prestação de serviços de energia elétrica, salientando-
se que a citada resolução normativa no 414/2010, da ANEEL,
não é dotada de capacidade para impedir o acesso do
prejudicado
ao
judiciário,
cujo
direito
representa
garantia constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o quanto basta para que a procedência da ação
seja decretada, devendo a ré arcar com honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, além das
custas e despesas processuais.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para
julgar procedente a ação, com condenação da empresa réu
aos ônus sucumbenciais anteriormente fixados.
WALTER FONSECA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050252-80.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Zurich SANTANDER SEGUROS S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Voto no 33545
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o maior respeito, ouso divergir da Douta Maioria, por
entender que a r. sentença de improcedência da ação deve ser mantida.
Com efeito, o fornecimento de energia elétrica é
diferenciado, com observância das peculiaridades próprias de cada espécie de
consumidor, que pode ser referente a residência individual, a residência em
condomínio horizontal, a residência rural, a prédios com múltiplas unidades
residenciais, a prédios comerciais ou de prestação de serviços, a indústrias de
pequeno, médio ou grande porte, daí a necessidade de haver específica
individualização do caso, com descrição precisa do tipo de energia elétrica
disponibilizada ao consumidor beneficiado com a indenização securitária, além
da verificação apropriada da parte das instalações próprias do referido
consumidor, instalações essas que são de responsabilidade dele, pela
qualidade inclusive dos produtos utilizados, de modo à identificação certa de
terem sido feitas adequadas provisões no sentido da segurança para a
utilização da energia elétrica a ele fornecida. Aí se vê que são duas partes
envolvidas, uma relativa à rede de fornecimento da concessionária e sua
especificidade de destinatário (espécie de consumidor) e outra relativa à
instalação do próprio consumidor, de responsabilidade dele. E há ainda a ser
considerada a eventualidade de anomalias decorrentes de fatores
completamente alheios ao fornecimento regular da energia elétrica, como, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exemplo, a ocorrência de raios que atinjam a rede da concessionária ou
atinjam a instalação do consumidor.
Quando se trata de ação judicial relativa a dano em
equipamento elétrico ou eletrônico, deve-se cogitar que o dano verificado pode
ser próprio do equipamento, como a apresentação de defeito na sua fonte de
energia, sem esquecer que há equipamentos de tipos diferentes, com
sensibilidades elétricas diversas, que não podem ser supridos por energia
elétrica de forma igual, não tendo sentido, por exemplo, que um computador
seja ligado diretamente na rede elétrica, sem a utilização de um protetor, como
estabilizador ou filtro de linha, sendo que essa proteção a mais nem sempre
será necessária no tocante, também por exemplo, a um fogão elétrico.
Ao
se
pretender
uma
indenização,
considerada
a
responsabilidade objetiva da concessionária que fornece a energia elétrica, de
mister que haja perfeita descrição do nexo de causalidade entre o serviço de
energia fornecido e o dano verificado, não podendo ser resumida a indicação
do referido nexo apenas ao exame do equipamento danificado, de modo
superficial, simplesmente apontando que se encontra com dano decorrente de
"oscilação ou sobretensão de energia elétrica".
Cabe reiterar que a responsabilidade da concessionária de
energia elétrica é objetiva, mas é necessária a prova do nexo de causalidade
entre o defeito no fornecimento de energia elétrica e o dano, para que este
seja reparado por indenização.
O dano pode decorrer de sobretensão ou oscilação elétrica,
quer por falha na rede de distribuição, quer por ser defeituosa a fiação interna
do imóvel, além de ser possível, ainda, que uma tensão regular, normal,
simplesmente nada tenha a ver com o dano em determinado bem ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamento, que já se encontrava com defeito próprio no seu controle interno
de entrada de energia.
Há necessidade de comprovação do nexo de causalidade,
para se pensar na responsabilização objetiva da concessionária de energia
elétrica. Nexo de causalidade diz respeito à causa. É absolutamente impróprio
deduzir a causa pelo exame do bem ou equipamento danificado. O exame pelo
bem ou equipamento danificado é exame do efeito e não da causa. Simples
assim. Não tem sentido dizer, como causa, de defeito da rede de distribuição
apenas por meio de exame do bem danificado. O bem danificado revela um
bem danificado. Um aparelho com sua parte elétrica danificada é um aparelho
que tem sua parte elétrica danificada, não se concluindo de forma exclusiva e
certa que o dano decorreu da energia fornecida pela concessionária.
Também não se pode esquecer que, se um imóvel não tem
proteção contra raios, a queda de raio em suas proximidades poderá acarretar
danos em bens no seu interior e também na sua parte externa, sem qualquer
relação com a qualidade do serviço prestado pela concessionária de energia
elétrica.
A consideração do dano no equipamento como decorrente
de oscilação ou sobretensão de energia elétrica, sem o atendimento a outros
detalhes da ocorrência, não possibilita entender presente o nexo de
causalidade, que, sem a sua comprovação efetiva, leva à inafastável
improcedência da pretensão indenizatória de regresso.
Ante o exposto, renovando o maior respeito, meu voto é pelo
não provimento ao recurso.
Gil Coelho
2o Des

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER PINTO DA FONSECA FILHO
1180B902
7
10
Declarações
de Votos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
118296A8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1050252-80.2016.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.